Tribunal: TJSP
Processo: 1042150-25.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – direito possessório pleiteado pelos apelantes que decorre exclusivamente de suposta sucessão hereditária – ausência de comprovação da posse anterior exclusiva da avó e do alegado esbulho praticado pelos apelados (irmão e sobrinho da avó dos apelantes) – prova dos autos que indica que a casa foi erigida por esforço comum entre a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – direito possessório pleiteado pelos apelantes que decorre exclusivamente de suposta sucessão hereditária – ausência de comprovação da posse anterior exclusiva da avó e do alegado esbulho praticado pelos apelados (irmão e sobrinho da avó dos apelantes) – prova dos autos que indica que a casa foi erigida por esforço comum entre a autora da herança e seu irmão, ora apelado – exercício da posse pelos apelados conjuntamente com a avó dos apelantes e exclusivamente após ela ter se transferido para casa de repouso onde veio a falecer – discussão que se circunscreve ao fato da posse – eventuais direitos sucessórios que devem ser discutidos na via própria – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.